Tribunal: TJES
Processo: 5000288-24.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-24.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos
n.º : 5000288-24.2018.8.08.0068

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente : DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

Recorrido : BANCO BRADESCO S/A

VOTO

¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE é beneficiário de aposentadoria por idade concedido pelo INSS, recebendo o valor de um salário mínimo, pago pelo banco Recorrido através da conta de nº 0000824-9, agência nº 1006; QUE é idoso e analfabeto; QUE ao verificar a situação dos descontos consignados em sua conta foi orientado a solicitar um extrato geral; QUE não reconhece os descontos realizados pela Requerida em sua conta, referente a serviços e produtos, vez que nunca os solicitou; QUE no extrato anexo à inicial contata-se que data de 25/05/18, a Requerida iniciou um desconto mensal no valor de R$ 231,43 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos) denominado “parc cred pessoal” relativo ao contrato de nº 344652697; QUE em contato com a Requerida foi informado que ele havia contratado pessoalmente esse desconto, mas não apresentou nenhum contrato que confirme tal alegação; QUE nunca assinou ou apôs a sua digital em contrato algum e nem autorizou terceiros a assinarem; QUE devem ser declarados inexistentes os débitos efetuados em sua conta e que a Requerida deve ser condenada a ressarci-lo por tais valores em dobro e indenizá-lo pelos danos morais suportados; QUE diante da impossibilidade de resolução da questão na esfera administrativa, propôs a presente demanda.

A r. Sentença proferida na origem declarou inexistente a relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação (contrato nº 344652697), condenou a Requerida a ressarcir o Autor as 04 (quatro) parcelas indevidamente descontadas de sua conta bancária, na forma simples, totalizando o valor de R$ 925,72 (novecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) e indenizar o Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE houve falha na prestação do serviço ofertado pela Recorrida, logo, o Recorrente deveria ser ressarcido em dobro pelos valores descontados de sua conta; QUE restando provado que o Recorrente foi vítima de conduta ilícita praticada pela Recorrida, tem-se que foi ínfimo o valor da condenação a título de indenização por danos morais; QUE a r. Sentença proferida deve ser reformada a fim de condenar a Recorrida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta do Recorrente e ser majorada o valor da verba indenizatória.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não merece acolhimento as razões recursais suscitadas pela Recorrente, senão vejamos.

Verifica-se que a Recorrida em sede de Contestação teria afirmado que os descontos realizados na conta da Recorrente eram devidos, visto que este havia contraído o contrato de empréstimo – crédito pessoal (contrato nº 344652697) através do Caixa Eletrônico, mediante digitação de senha, biometria e confirmação de todos os seus dados pessoais, todavia, não juntou aos autos referido contrato, o que, consequentemente, afasta a existência de relação jurídica entre as partes e torna indevido os valores que foram descontados da conta pertencente ao Recorrente.

Nesse sentido, apesar da decisão do STJ (
EAREsp 676.608)

em outubro de 2020 firmando o entendimento de que para a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado do consumidor não precisa ser comprovada a má-fé da parte responsável, bastando a quebra da boa-fé objetiva, cumpre ressaltar que tal entendimento só se aplica aos processos distribuídos após a sua publicação, o que não é o caso da presente ação, visto que foi protocolada no ano de 2018, ou seja, em momento anterior a tal decisão.

Dessa forma, restando demonstrado que a Recorrida descontou da conta pertencente à Recorrente, valores que não eram devidos, consequentemente, deverá ser efetuado o ressarcimento de tais valores, mas, em sua forma simples, haja vista que não restou caracterizada a má-fé da Recorrida.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado na origem não merece reparo.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não autorizam a reforma do julgado.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DESPROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.